Tribunal: CARF
Processo: 10920.720661/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720661/2012-79
ACÓRDÃO
2102-003.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TURMA DO BARULHO CONFECÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES. SÚMULA CARF no 77.
A exclusão da empresa do Simples implica no retorno ao pagamento
mensal normal de impostos e contribuições, incluindo contribuições à
Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. Matéria sumulada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ASPECTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO.
LANÇAMENTO INCONTROVERSO. PRECLUSÃO.
A matéria expressamente não impugnada expressamente é considerada
preclusa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade da lei tributária. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720661/2012-79
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 03 (três) autos de infração DEBCAD ́s (fls.22, fls. 55 e fls. 84), lavrados
em 24/02/2012 para constituição de:
a) DEBCAD 51.010.302-2: contribuições previdenciárias relativamente às parcelas a
cargo da empresa sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais (parte
patronal) bem como as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
b) DEBCAD 51.010.303-0: contribuições devidas aos terceiros a título de SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
c) DEBCAD 51.010.305-7: multa por descumprimento de obrigação acessória em
razão da não exibição dos Livros Diário e Razão e/ou Caixa, conforme §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei
no 8.212/91, na redação outorgada pela Medida Provisória - MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/09, combinado com art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
Relatório fiscal de fls. 13/21 consignando que:
- as remunerações apuradas com base em folhas de pagamentos, dos segurados
empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP;
- divisão nos diversos levantamentos foi feita em função da verificação da multa
mais benéfica a que se refere a MP 449/2008 convertida na Lei 11.941/2009.
- a empresa foi excluída do SIMPLES em 30/06/2007, em ação fiscal desenvolvida
pelo Processo n° 10920.722579/2011-06 de 25/11/2011, motivada pela falta de escrituração do
Livro-Caixa, conforme disposto no inciso VIII, do artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006; a exclusão teve efeitos a partir de 1o de julho de 2007, conforme disposto no
§1o, do artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, permanecendo a
empresa impedida de optar por este regime diferenciado nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720661/2012-79
3
O referido despacho decisório e Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional
constam às fls. 803/805.
Houve impugnação de fls. 816/822 alegando:
- que sempre recolheu seus tributos,
- que a defesa na ação fiscal de exclusão do Simples, com pedido expresso de efeito
suspensivo, não pode acarretar a cobrança do presente processo administrativo, por manifesta
inconstitucionalidade e ausência de base legal e material para constituição dos créditos e
aplicação da multa, além de proibição ao confisco.
Sobreveio o acórdão de fls. 840/846 julgando a defesa improcedente e declarando a
não impugnada a matéria que não foi expressamente ali contestada pela empresa, referente aos
critérios quantitativos e materiais do lançamento.
Ato contínuo, a empresa foi devidamente intimada às fls. 858, tendo recorrido
tempestivamente, cf. fls. 860/870, reiterando as alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário do sujeito passivo é tempestivo.
Com relação as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade do lançamento
tributário e do auto de infração, já trazidas em sede de impugnação e ora reiteradas, não conheço
dessa parte do recurso, com base na Súmula CARF no 21.
Quanto às demais alegações trazidas, por entender que estão presentes os
requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente.
Adentrando à análise do recurso, em que pesem as alegações trazidas em sede
recursal, entendo que não houve inovação probatória ou discursiva, motivo pelo qual adoto como
razões de decidir as já devidamente expostas na decisão recorrida, com todos os argumentos que
ali foram adequadamente enfrentados, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, conforme
destaco a seguir:
“Voto
(...)
Assim, uma vez tendo o contribuinte efetivamente sido excluído do Simples
Nacional a partir de 01/07/2007, não há impedimento legal à lavratura de

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720661/2012-79
4
lançamentos fiscais, nem mesmo estando a exigibilidade do crédito tributário
suspensa por força da pendência da decisão definitiva quanto àquela exclusão, ou
seja, os lançamentos fiscais, como se verá a seguir, poderiam e deveriam, de
qualquer forma, ser realizados. No entanto, a efetivação da cobrança dos créditos
tributários dar-se-á apenas depois da conclusão do processo que analisa a
exclusão, também como se verá a seguir.
Com efeito, não obstante a existência de processo administrativo de exclusão do
Simples Nacional pendente de decisão, a obrigatoriedade da efetivação dos
lançamentos fiscais deve-se ao fato de que, uma vez ocorrida a obrigação
tributária, surge para a Administração Tributária o dever de realizar o lançamento
fiscal correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o
art. 142 do Código Tributário Nacional:
(...)
Os processos administrativos correspondentes à discussão da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional e a cobrança dos créditos tributários
decorrentes desta exclusão têm trâmites próprios. Mas somente quando o
primeiro – o que discute a exclusão do contribuinte do sistema – estiver concluído
é que o segundo – o que formaliza a existência do crédito tributário – poderá ser
executado. O segundo está, pois, condicionado à definitiva conclusão do primeiro
(ou seja, quando não for mais legalmente possível a oposição de recursos
administrativos pelo contribuinte). E, somente então, poderá ser iniciada a
execução fiscal.
Importa aqui, então, apenas discutir e analisar se os créditos tributários lançados
atendem aos requisitos legais e formais pertinentes. A procedência (ou não) da
exclusão do Simples Nacional deve ser (e será) discutida em processo próprio.
A simultânea manutenção da tramitação de ambos – a discussão da exclusão do
Simples Nacional e o desenrolar do processo fiscal tendente à determinação do
crédito tributário – são, pois, perfeitamente possíveis e não causam nenhum
prejuízo ao contribuinte. Ao contrário, assegura a celeridade das medidas
administrativas, além de evitar a ocorrência da decadência, sendo, portanto,
plenamente justificável.
Aliás, o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF expediu a Súmula
nove, nos seguintes termos:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Nestas circunstâncias, para a verificação da regularidade/procedência fiscal dos
lançamentos incluídos neste processo (evitando-se inclusive a decadência, repita-
se), é desnecessário até mesmo perquirir em que estágio se encontra o aludido
processo de exclusão, uma vez que (reiterando) as execuções fiscais daqui
eventualmente decorrentes i) realizar-se-ão apenas e somente se a exclusão do
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720661/2012-79
5
Simples Nacional for considerada procedente e definitiva(constatação esta a
cargo da Administração Tributária, através do Órgão responsável) e, ii) nem
mesmo serão iniciadas se, a qualquer tempo, a Administração Tributária tomar
conhecimento da eventual improcedência da exclusão, o que poderá, a qualquer
tempo, ser inclusive noticiado pelo próprio Contribuinte, em qualquer estágio do
presente.
Diante de todo o acima disposto, improcedem as alegações da empresa de que “a
impugnada tem tacitamente negado efeito suspensivo à impugnação
administrativa contra o ato de exclusão, autorizando, inclusive, que autos de
infração sejam lavrados pressupondo uma exclusão que ainda não foi julgada,
como é o presente caso. Permitir que valores sejam lançados antes do julgamento
administrativo definitivo acerca de sua exclusão ou não do Simples é olvidar-se
dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e desprezar o
disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 que pressupõe efeito suspensivo nas
impugnações e recursos administrativos.”
Razão não assiste à empresa em suas alegações.
Tendo os Autos de Infração sido lavrados em conformidade com os atos
normativos vigentes, estes constantes dos anexos Fundamentos Legais do Débitos
– FLD e no REFISC, não há que se falar em cancelamento dos Autos por
inconstitucionalidade e ausência de base legal e material para sua constituição,
nem em qualquer procedimento fiscal que tenha violado à proibição ao
confisco, e nem existe previsão legal para que se proceda a qualquer recálculo
de imposto e multa, além de não existir qualquer argumentação na impugnação
que aponte nesse sentido, conforme dispôs a empresa no fechamento de sua
defesa.
No presente caso, ressalta-se que a impugnante não questionou os aspectos
quantitativos ou materiais (bases de cálculo) que foram constatados na
auditoria fiscal e que serviram de base para o levantamento.
Neste contexto, não tendo trazido a impugnante na sua defesa nenhuma
contestação ou argumentação acerca das bases de cálculo e demais premissas da
fiscalização quando lavrou os AIOP que compõem este processo, resta considerar
o procedimento fiscal como não impugnado relativamente a essa imputação, em
conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, tornando-se
incontroversos os valores lançados.
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Conclusão
Diante de todo o anteriormente exposto votamos pela improcedência da
impugnação com a manutenção do crédito tributário exigido.” – destaques desta
Relatora
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.886 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720661/2012-79
6
Assim, pelas razões acima, com base nas Súmulas CARF no 02 que determina que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, além da
Súmula CARF no 77 previamente citada, mantenho a decisão de piso.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 878
DF CARF MF
Original